Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. ‘TEIMOSINHA’. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Exauridas as tentativas de localização de bens da parte devedora, admite-se a reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha’, pelo prazo de 30 dias, bem como renovação de pesquisa Renajud.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.